Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720044-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL D E S P A C H O Vistos, etc., Intime-se a agravante para que informe se mantém o interesse recursal, bem assim sobre eventual perda do objeto com o esclarecimento acerca da realização da perícia designada na origem mediante participação de assistente técnico indicado pela empresa. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator